Tribunal: TJSP
Processo: 0005677-67.2020.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
MONITÓRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA – EXECUÇÃO EXTINTA – PRETENSÃO DE REFORMA – CABIMENTO – Ainda que a sentença constitutiva do título executivo judicial tenha sido omissa em relação à correção monetária e aos juros de mora incidentes sobre o principal, não é vedado à parte credora inseri-los no cálculo de atualização da dívida por ocasião do início do cumprimento de

Ementa:
MONITÓRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA – EXECUÇÃO EXTINTA – PRETENSÃO DE REFORMA – CABIMENTO – Ainda que a sentença constitutiva do título executivo judicial tenha sido omissa em relação à correção monetária e aos juros de mora incidentes sobre o principal, não é vedado à parte credora inseri-los no cálculo de atualização da dívida por ocasião do início do cumprimento de sentença – Aplicação do entendimento contido na Súmula 254 do STF – Juros de mora e correção monetária devidos - Extinção da execução afastada. Recurso provido.